Tribunal: TJBA
Processo: 8044737-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044737-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRS - FALCAO REAL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática
que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-
executividade
em execução fiscal, na qual se alegava prescrição intercorrente em razão da suposta inércia da Fazenda Pública após audiência de conciliação frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a audiência de conciliação frustrada configura marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve inércia qualificada da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção da execução fiscal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial da prescrição intercorrente exige ciência formal e inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo STJ no Tema 566.

4.
A simples realização de audiência de conciliação frustrada não constitui ato idôneo para demonstrar a inexistência de bens, nem equivale a diligência executiva infrutífera.

5.
A ausência de tentativa efetiva de constrição patrimonial e de certificação negativa impede o reconhecimento do marco inicial da prescrição intercorrente.

6.
A inexistência de intimação formal da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis afasta a configuração da inércia qualificada exigida para a prescrição intercorrente.

7.
A paralisação do processo decorrente de falhas estruturais do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública, incidindo a Súmula 106 do STJ.

8.
A Fazenda Pública adotou providências executivas desde o ajuizamento, inexistindo desídia capaz de ensejar a extinção do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO

9
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art
. 932, IV; CPC,
art
. 921; Lei nº 6.830/1980,
art
. 40.

Tese de julgamento
: 1. O início da prescrição intercorrente na execução fiscal depende de ciência formal e inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. A audiência de conciliação frustrada não constitui marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente. 3. A ausência de intimação da Fazenda Pública e de diligências executivas infrutíferas impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A paralisação do processo por falhas do Poder Judiciário não configura inércia da Fazenda Pública.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.340.553/RS (Tema 566); STJ,
AgInt
no
REsp
2.170.828/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.623.707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02/10/2023; TJ-BA, Apelação nº 0003536-81.2010.8.05.0154, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013873-42.2025.8.05.0000, Rel. Desa.
Licia
Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 28/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044737-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante FRS - FALCAO REAL SERVICOS LTDA e como a
gravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)